Tribunal: TJDFT
Processo: 0009546-83.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
DESPACHO Compulsando os autos, observo que o credor A.G.A.D.S.S., representado por seus genitores ANA DANIELA COSTA SILVA e GABRIEL AGUIAR DE SOUSA, indicado na requisição de fl. 1 - ID 8215857, não apresenta CPF inscrito no banco de dados da Receita Federal. Com o objetivo de manter a correta inserção de dados do credor e com o fim de poder ter acesso ao inteiro teor do processo no PJ-e, intime-se a genitora do credor, ANA DANIELA COSTA SILVA para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos presentes autos cópia autenticada de seu RG e CPF. Intime-se. Publique-se. Brasília, 28 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios